Tribunal: TJES
Processo: 5005034-37.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Competência dos Juizados Especiais
Data de julgamento: 2023-04-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005034-37.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSILEIDE MONGIN DOS SANTOS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RELATOR(A
):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5005034-37.2022.8.08.0021

Recorrente: ROSILEIDE MONGIN DOS SANTOS

Recorrido: MUNICÍPIO DE GUARAPARI

Relator:
SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à Recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO. PEDIDO DE NULIDADE CONTRATUAL. NÃO APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO Nº 20.910/32. PARTE RECORRENTE QUE LABOROU EM CARGO TEMPORÁRIO PARA ATENDER EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. VÍNCULO LABORAL COM TRANSCURSOS DE TEMPO ENTRE AS CONTRATAÇÕES. HABITUALIDADE NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PLEITO AUTORAL DE NULIDADE DAS CONTRATAÇÕES DO PERÍODO DE 2005 A 2022. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO PARCIAL QUE DEVE SER MANTIDO.
PERÍODO ENTRE 2017 E 2022 QUE NÃO EVIDENCIA IRREGULARIDADE, EIS QUE AS CONTRATAÇÕES FORAM DIRECIONADAS PARA EDUCANDÁRIOS DISTINTOS, REVELANDO A VACÂNCIA EXCEPCIONAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA” (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95). SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.

VOTOS

O Senhor Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA -
Acompanho o voto do Relator.

O Senhor Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO -
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Relator. Sem custas e honorários.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.